Tribunal: TJES
Processo: 0022455-15.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL DEFINITIVO. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. ARREDONDAMENTO DENTRO DE INTERVALO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município e Remessa Necessária contra sentença proferida em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a desapropriação da área descrita na inicial e fixando a indenização devida em R$ 970.000,00, conforme segundo laudo pericial. O Município recorre, alegando inconsistências no laudo judicial definitivo e impugnando o arredondamento adotado pelo perito, pleiteando a fixação da indenização com base no primeiro laudo ou, subsidiariamente, a exclusão do acréscimo decorrente do arredondamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível adotar o primeiro laudo pericial, já desconsiderado por decisão anterior que anulou a primeira sentença; (ii) estabelecer se o arredondamento realizado pelo perito no segundo laudo compromete a validade do valor fixado a título de indenização por desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede o reaproveitamento do primeiro laudo pericial, uma vez que sua utilização foi afastada por decisão anterior transitada em julgado, que determinou a realização de nova perícia sob o contraditório, nos termos do art. 507 do CPC.

O segundo laudo pericial foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, com base em metodologia aceita (regressão linear e método comparativo de mercado), em conformidade com as normas da ABNT, e submetido ao contraditório, sendo prescindível qualquer outra prova, diante da ausência de impugnação técnica fundamentada por parte do Município.

A alegação de inadequação das amostras foi rebatida pelo perito com fundamento técnico, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões.

O arredondamento efetuado pelo perito para o valor de R$ 970.000,00 está dentro da margem técnica autorizada pela ABNT, e não representa acréscimo indevido, pois reflete a realidade da alienação compulsória e está amparado tecnicamente.

A sentença observou o princípio constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF), garantindo a recomposição patrimonial do expropriado, sem enriquecimento ilícito ou prejuízo desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que anula perícia anterior por ausência de contraditório impede a posterior utilização do respectivo laudo, por força da preclusão consumativa.

O laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e com base em metodologia aceita pelas normas técnicas goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova técnica robusta em sentido contrário.

O arredondamento do valor indenizatório dentro de intervalo técnico previsto nas normas da ABNT não configura vício nem ilegalidade, especialmente quando justificado pela natureza compulsória da alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 479, 496, 507, 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 857.768/BA, Rel. Minª Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 31.05.2007; TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 21000222865, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23.02.2015, pub. 04.05.2015; TJES, Apelação nº 21010311245, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.06.2014, pub. 11.06.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022455-15.2005.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO GUILHERME PASSAMANI e outros (7)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL DEFINITIVO. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. ARREDONDAMENTO DENTRO DE INTERVALO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município e Remessa Necessária contra sentença proferida em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a desapropriação da área descrita na inicial e fixando a indenização devida em R$ 970.000,00, conforme segundo laudo pericial. O Município recorre, alegando inconsistências no laudo judicial definitivo e impugnando o arredondamento adotado pelo perito, pleiteando a fixação da indenização com base no primeiro laudo ou, subsidiariamente, a exclusão do acréscimo decorrente do arredondamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível adotar o primeiro laudo pericial, já desconsiderado por decisão anterior que anulou a primeira sentença; (ii) estabelecer se o arredondamento realizado pelo perito no segundo laudo compromete a validade do valor fixado a título de indenização por desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede o reaproveitamento do primeiro laudo pericial, uma vez que sua utilização foi afastada por decisão anterior transitada em julgado, que determinou a realização de nova perícia sob o contraditório, nos termos do art. 507 do CPC.

O segundo laudo pericial foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, com base em metodologia aceita (regressão linear e método comparativo de mercado), em conformidade com as normas da ABNT, e submetido ao contraditório, sendo prescindível qualquer outra prova, diante da ausência de impugnação técnica fundamentada por parte do Município.

A alegação de inadequação das amostras foi rebatida pelo perito com fundamento técnico, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões.

O arredondamento efetuado pelo perito para o valor de R$ 970.000,00 está dentro da margem técnica autorizada pela ABNT, e não representa acréscimo indevido, pois reflete a realidade da alienação compulsória e está amparado tecnicamente.

A sentença observou o princípio constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF), garantindo a recomposição patrimonial do expropriado, sem enriquecimento ilícito ou prejuízo desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que anula perícia anterior por ausência de contraditório impede a posterior utilização do respectivo laudo, por força da preclusão consumativa.

O laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e com base em metodologia aceita pelas normas técnicas goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova técnica robusta em sentido contrário.

O arredondamento do valor indenizatório dentro de intervalo técnico previsto nas normas da ABNT não configura vício nem ilegalidade, especialmente quando justificado pela natureza compulsória da alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 479, 496, 507, 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 857.768/BA, Rel. Minª Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 31.05.2007; TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 21000222865, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23.02.2015, pub. 04.05.2015; TJES, Apelação nº 21010311245, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.06.2014, pub. 11.06.2014

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022455-15.2005.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO GUILHERME PASSAMANI, COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., ROZEMBERG CAMPODELL ORTO PASSAMANI, KATIA IORIO TESSARI PASSAMANI, HELIO LOFEGO JUNIOR, VALDIR JUNIOR CAMPODELL ORTO PASSAMANI, SYLVIA PAULINO DE SOUSA, ROSANGELA MARIA CAMPO PASSAMANI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de Remessa Necessária, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ajuizada em desfavor de ROZEMBERG CAMPO PASSAMANI E OUTROS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a desapropriação da área descrita na exordial e fixando a indenização devida no montante de R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais), nos termos do segundo laudo pericial.

Irresignado com a r. sentença, o Município interpõe o presente recurso, apontando a existência de divergência entre os dois laudos periciais constantes dos autos,
r
essalta
ndo
que o segundo laudo – adotado como fundamento da condenação –
é baseado em amostras inadequadas
.
Também, i
mpugna o denominado “arredondamento” promovido pelo expert, o qual resultou na majoração do quantum indenizatório.

Pugna o Município pela reforma integral da sentença, a fim de que a indenização seja fixada nos moldes do primeiro laudo pericial, e subsidiariamente, requer que seja desconsiderado o acréscimo decorrente do arredondamento efetuado pelo perito.

Contrarrazões ID. n.º 9360071 pugnando pela manutenção da sentença. Suscitam, preliminarmente, a preclusão da discussão sobre o primeiro laudo, uma vez que a matéria foi decidida no acórdão que anulou a primeira sentença. No mérito, defendem a higidez do laudo pericial definitivo, afirmando que foi elaborado sob o contraditório e com metodologia técnica adequada (regressão linear e critério "antes e depois"), conforme as normas da ABNT, e que o Apelante não apresentou impugnação consistente e fundamentada para desconstituí-lo.

A sentença proferida contra a Fazenda Pública está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC c/c o art. 28, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. O recurso de apelação, por sua vez, é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Considerando a identidade da matéria devolvida ao Tribunal tanto no reexame obrigatório quanto no apelo voluntário, passo à sua análise conjunta.

Com efeito, verifica-se que a controvérsia cinge-se na pretensão de restabelecer o valor apurado no primeiro laudo pericial, produzido unilateralmente para fins de imissão na posse.

Tal pretensão, contudo, encontra óbice intransponível na preclusão.

Conforme se extrai dos autos, a primeira sentença, que havia homologado o laudo inicial de R$ 235.124,05, foi expressamente anulada por este Sodalício. O fundamento central para a anulação foi, precisamente, o cerceamento de defesa, uma vez que a avaliação foi realizada sem a citação e, portanto, sem qualquer possibilidade de participação dos expropriados, que não puderam indicar assistente técnico ou apresentar quesitos.

A decisão que anula um ato processual por vício de procedimento e determina sua renovação sob o crivo do contraditório tem o condão de estabilizar a questão, tornando inviável sua posterior rediscussão no mesmo processo, sob pena de violação à segurança jurídica e à lealdade processual.

É o que dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

O acórdão anterior, ao determinar a realização de uma nova e definitiva perícia, sepultou a validade do primeiro laudo como parâmetro para a fixação da justa indenização. Contra tal decisão, não houve interposição de recurso pelo Município, operando-se, de forma inequívoca, a preclusão consumativa sobre a matéria.

Insistir, em sede de nova apelação, na validade daquele laudo primitivo, significa tentar reabrir capítulo processual já encerrado e decidido, o que é manifestamente inadmissível.

Rejeito, pois, o pleito de fixação da indenização com base no primeiro laudo pericial.

A sentença, ao homologar o valor de R$ 970.000,00 apurado no segundo laudo pericial, observou o mandamento constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF).

O justo preço, em matéria de desapropriação, é aquele que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, permitindo ao proprietário a recomposição integral de seu patrimônio, sem que experimente prejuízo ou aufira enriquecimento sem causa.

O laudo pericial judicial, por ser produzido por um auxiliar do juízo, equidistante dos interesses das partes, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Embora o juiz não esteja adstrito às suas conclusões (princípio da persuasão racional, art. 479 do CPC), só pode afastá-lo caso existam nos autos elementos probatórios robustos e consistentes que infirmem o trabalho técnico.

No caso concreto, o Apelante não logrou êxito em desconstituir a prova técnica.

As impugnações são genéricas e carecem de sustentação técnica. A alegação de que as amostras utilizadas "não guardam consonância com a área avaliada" foi devidamente rechaçada pelo
expert
(
fls
. 805/806)
, que esclareceu ter utilizado como parâmetro de equivalência o "Índice Fiscal", variável utilizada no modelo de Regressão Linear e empregada pelo próprio Município de Vitória para o cálculo do IPTU. Ademais, o assistente técnico do Município limitou-se a levantar uma dúvida, sem afirmar categoricamente a inadequação das amostras ou apresentar um estudo comparativo que comprovasse sua tese.

Assim, verifico que, diversamente do que sustenta o apelante, o laudo pericial (
fls
. 805/806
) foi elaborado com a observância de critérios técnicos específicos e metodologia detalhada e fundada em comparativo de mercado, por meio do qual se identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra (p. 741).

Esse é inclusive o entendimento que vem sendo adotado por esta E. Corte Estadual, em situações semelhantes,
in verbis
:

“[...] Na espécie, o laudo técnico oficial foi baseado em vistoria do imóvel, e os valores foram arbitrados de acordo com o chamado “método comparativo direto de dados de mercado”, indicado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 14653-2), com o atendimento das diretrizes e critérios exigidos (planejamento de pesquisa, dados do mercado etc.). Nesse sentido, tratando-se de trabalho elaborado com imparcialidade, precisão, clareza e que levou em conta as particularidades da área desapropriada, inexiste razão para que as conclusões do laudo sejam desconsideradas. 4) “[...] da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação." (STJ, Primeira Turma, REsp nº 857.768/BA, relª Minª Denise Arruda, DJ 31/05/2007). [...]” (TJES, Classe: Apelação/Reexame Necessário, 21000222865, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/02/2015, Data da Publicação no Diário: 04/05/2015).

“[...] A análise dos laudos periciais produzidos às fls. 215-220 e 236-239 permite concluir que foram seguidas todas as normatizações previstas na ABNT para a aferição do valor do bem imóvel desapropriado, utilizando-se o método comparativo de valores e chegando-se ao preço de mercado a partir da análise dos valores de nada menos que do seis imóveis com características semelhantes àquele avaliado, de sorte que não procedem as assertivas do recorrente no sentido de que a avaliação particular que fez, por perito contratado, deveria sobrepor-se àquela realizada pelo perito judicial. [...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 21010311245, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 11/06/2014).

Cumpre registrar que o laudo pericial acostado às fls.
fls
. 805/806
, foi elaborado por profissional habilitado, baseou-se em critérios lógicos e objetivos e valeu-se de método adequado a aferir o valor real do bem expropriado.

A insurgência em relação ao “arredondamento” do valor da indenização, com base na alegada desvirtuação decorrente de uma venda forçada, não se sustenta à luz da técnica pericial e da norma aplicável.

A prática de arredondar o valor final apurado na avaliação de um imóvel em processo de desapropriação é não apenas uma possibilidade, mas uma etapa metodológica prevista e aplicada por profissionais da área de engenharia de avaliações, em conformidade com as normas técnicas. É o que dispõe o subitem 6.8.1 da NBR 14.653-1:2019:

“6.8 Resultado da avaliação

6.8.1 Arredondamento

Permite-se arredondar o resultado da avaliação, bem como os limites do intervalo de confiança e do campo de arbítrio, em até 1 %.”

A doutrina técnica, materializada em manuais e estudos de caso do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE), demonstra que o arredondamento é um procedimento de ajuste fino, utilizado para adequar o resultado matemático à realidade do mercado imobiliário.

O perito judicial, especialista designado pelo juízo e atuante com base em parâmetros técnicos objetivos, aplicou metodologia reconhecida e apurou um intervalo de valor justo.

Do valor da avaliação do terreno em R$ 962.924,26, e dentro desse intervalo tecnicamente validado, optou por fixar a indenização em R$ 970.000,00 — valor que se mantém rigorosamente dentro de sua margem discricionária e encontra respaldo direto no subitem 6.8.1 da referida norma, que autoriza a adoção do valor máximo dentro do intervalo de confiança estabelecido. O acréscimo em relação ao valor máximo apurado corresponde a menos de 0,8%, que não compromete a base técnica do laudo nem configura exorbitância.

Trata-se, pois, de exercício legítimo da prerrogativa técnica do avaliador, não havendo erro grosseiro ou ilegalidade que justifique eventual glosa. Ao contrário, o respeito aos parâmetros normativos e a adoção fundamentada de critério favorável ao expropriado demonstram rigor técnico e justiça compensatória.

Se a norma técnica admite o arredondamento como um ajuste para melhor refletir o valor de mercado, este é tecnicamente justificado e, por consequência, juridicamente válido. A ausência de uma impugnação específica e fundamentada que demonstre que o arredondamento distorceu o valor de forma arbitrária ou gerou enriquecimento/prejuízo indevido, leva à sua aceitação como parte integrante do trabalho técnico.

Ausentes, portanto, vícios ou erros capazes de macular o trabalho pericial, e não tendo o Município de Vitória produzido qualquer prova robusta em sentido contrário, a homologação do laudo pelo juízo de primeiro grau foi medida de rigor, garantindo a justa e adequada compensação pela perda da propriedade imposta aos Apelados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e JULGO PREJUDICADA a remessa necessária, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porque já foram arbitrados no máximo previsto no § 1º do art. 27 do DL 3365/1941.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
JULGAR PREJUDICADA
a remessa necessária, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já foram arbitrados no máximo previsto no § 1º do art. 27 do DL 3365/1941.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.